Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-75.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-75.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IZINETE QUARESMA BENAION

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À ADPF 495 E RISCO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em embargos de declaração, mantendo sentença que reconheceu o direito adquirido de servidora pública municipal ao adicional por tempo de serviço (ATS) previsto em legislação revogada (Lei nº 109/2010) e garantiu a irredutibilidade de vencimentos nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se há contrariedade ao julgado da ADPF 495 do STF na decisão recorrida; e (ii) verificar se há risco de engessamento das finanças municipais devido à implementação dos direitos reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que foi devidamente reconhecido o direito adquirido ao adicional remuneratório na forma prevista na legislação anterior, observada a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).
4. A ADPF 495 não se aplica ao caso, pois trata de contexto diverso referente a servidores estaduais do Piauí, enquanto o presente caso aborda direito adquirido de servidores municipais.
5. Alegações genéricas de impacto orçamentário não têm o condão de afastar direitos constitucionais garantidos, podendo a Administração corrigir administrativamente outras violações semelhantes para prevenir litígios futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. "O direito adquirido ao adicional por tempo de serviço devido sob regime anterior deve ser preservado, desde que respeitada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal."
2. "A alteração legislativa que modifica a estrutura remuneratória não pode acarretar redução no valor global da remuneração do servidor."

_________________________________________

"Dispositivos relevantes citados":
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.
"Jurisprudência relevante citada":
STF, Temas 24 e 41; TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração

em Apelação Cível
, oposto pelo
Município de Porto de Moz
, contra Acórdão de ID nº 22680449, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Izinete Quaresma Benaion.

Em síntese, a ora embargada é servidora pública efetiva e exerce a função de professora no Município de Porto de Moz, a qual foi admitida em 01/03/2007. Houve mudança no lapso temporal, para a percepção do ATS de 3 (três) para 5 (cinco) anos, e que desde a entrada em vigor da nova Lei (Lei 920/2.017), o Ente Público reduziu os proventos dos servidores, não respeitando o direito adquirido deles. Assim, entende a embargada devidos o Adicional por Tempo de Serviço por triênio de efetivo exercício, uma vez que, aduz ter direito adquirido ao recebimento de 3 (três) triênios referentes ao período de 2007 a 2017.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial, reconhecendo aos servidores do Município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime anterior de pagamento do ATS, e pugnou pela nulidade ou reforma da sentença recorrida.

Em Decisão Monocrática proferida, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Irresignado, o
Município de Porto de Moz
, opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando contrariedade na Decisão embargada quanto ao julgado da ADPF 495 do STF.

Por conseguinte, alegou também que a Decisão Monocrática embargada ultrapassou a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. Desta feita, pugnou pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as contradições apontadas, assim como, a reforma ou anulação da decisão embargada.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo
negado provimento
ao recurso oposto.

Contra essa decisão monocrática o
Município de Porto de Moz
interpôs recurso de
Agravo Interno
. Reiterou que tanto a sentença como a decisão monocrática, ora agravada, são contraditórias e, portanto, desconformes quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 495, bem como, reafirmou o risco de engessamento das finanças municipais em caso sejam mantidos os termos da sentença e da decisão singular embargada. Desse modo, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios em relação aos quais pediu pelo provimento, no sentido de reformar a decisão monocrática agravada em razão da alegada afronta ao entendimento firmado na ADPF 495.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ente Municipal.

Contra esse Acórdão, o
Município de Porto de Moz
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando contrariedade ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal, alega, ainda, que a suposta determinação para que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do adicional de tempo de serviço ocasionará engessamento das finanças do município. Desse modo, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformado ou anulado o Acórdão embargado.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega existência de contrariedade no Acórdão embargado, no que tange ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal quanto a forma de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidores públicos estaduais do Estado do Piauí, alega, ainda, que a suposta determinação para que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do adicional de tempo de serviço ocasionará engessamento das finanças do município.

A propósito, colaciono trechos que rebatem o alegado acima:

(...)

O Ente público alegou que a decisão monocrática agravada foi contrária ao julgado da ADPF 495 do STF.

Pois bem, no caso apreciado na ADPF 495, apesar da extinção do ATS, de forma geral, para todos os servidores, implementada pela lei estadual nova, o mesmo continuou a ser pago pelo ente público, por força de decisões judiciais, observando a forma de cálculo prevista na legislação pretérita implicando, assim, em verdadeira perenização da vantagem.

O caso presente, entretanto, é diverso. Isto porque na espécie não houve extinção do ATS, como sucedeu no caso apreciado pela Suprema Corte, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

Emerge com absoluta clareza dos autos que na situação sob exame, conforme melhor detalhamento empreendido nas razões da decisão embargada, ocorreu a aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

Portanto, ao contrário do que insiste, equivocadamente, o agravante, não houve perenização da percepção do ATS segundo a forma de cálculo prevista na norma revogada, mas apenas o reconhecimento do direito adquirido ao percentual disposto na legislação anterior, correspondente ao período já implementado durante a sua vigência, inclusive ressaltando que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal.

Com efeito, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (RE 563.708, Tema 24; RE 563.965, Tema 41).

Ressalto que o entendimento consignado na decisão agravada encontra amparo em julgados das Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça, conforme expressamente mencionado nas razões desse ato decisório.

Sobre o risco de engessamento das finanças municipais, novamente, observa-se a ausência de efetiva comprovação dessa alegação, aliás já rejeitada pela decisão recorrida, sendo reiterada nas razões deste recurso integrativo sem acréscimo de fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

(...)

Dessa forma, verifica-se que a garantia do direito adquirido se aplica ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e não ao regime jurídico vigente naquele momento.

Assim, a jurisprudência local se adequa de maneira mais precisa à controvérsia em questão. Como exemplo, destaco os julgados deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5
. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Observado o julgado suscitado pelo embargante, verifico que se discute o direito adquirido à forma de cálculo de benefício a servidor público estadual do Estado do Piauí e que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Contudo, no caso em tela, a garantia do direito adquirido aqui discutido, recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento, além de que, trata-se de servidor público Municipal.

Ademais, há que se ressaltar, mais uma vez, que não se trata aqui de concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas sim do reconhecimento de um direito assegurado por lei que deveria ter sido observado e previsto na dotação orçamentária de despesa de pessoal da entidade da administração responsável.

Posto isso, deve a Administração Pública, ao promover alteração no respectivo regime jurídico, preservar o valor nominal dos vencimentos percebidos, observando o valor global da remuneração do servidor/professor, para que ocorra a devida compensação na transição entres os regimes jurídicos.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada no Acórdão proferido, pautou-se em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos.

Nessa mesma linha cito julgado desta corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Logo, não vislumbro a existência de contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Sobre o risco de engessamento das finanças municipais, ressalta-se novamente, a ausência de efetiva comprovação dessa alegação, sendo reiterada nas razões deste recurso sem acréscimo de fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025